Tribunal: TJSP
Processo: 1017196-63.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de imunidade tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. A sentença julgou a ação improcedente e deve ser reformada. Atendimento dos requisitos discriminados no artigo 14 do CTN. Reconhecimento do direito ao benefício da imunidade constitucional. Aplicação do art. 150 da CF, inc. VI, alíneas b e c Acordo entre o Governo da República Federativa do

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de imunidade tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. A sentença julgou a ação improcedente e deve ser reformada. Atendimento dos requisitos discriminados no artigo 14 do CTN. Reconhecimento do direito ao benefício da imunidade constitucional. Aplicação do art. 150 da CF, inc. VI, alíneas b e c Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, promulgado pelo Decreto n. 7.107/2010. A parte autora, por conseguinte, deve ser reconhecido o direito à repetição das somas pagas, nos termos do acórdão. Dá-se provimento ao recurso.